Tribunal: TJDFT
Processo: 0707154-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0707154-27.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RAMON HENRIQUE URANY BISPO IMPETRANTE: FRANCISCO EDUARDO VIEIRA XIMENES AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE CEILANDIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de RAMON HENRIQUE URANY BISPO, preso em 10/12/2019 e posteriormente denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 1o e 2o, § 2o, da Lei no 12.850/2013 (organização criminosa circunstanciada pelo emprego de arma de fogo), contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Criminal de Ceilândia, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, decretada para garantia da ordem pública. O impetrante sustenta que o paciente está segregado há 456 dias, ou seja, 1 ano e 3 meses, sendo que, em 27/02/2021, requereu a revogação da prisão preventiva, a qual foi indeferida pelo juízo. Diz que, após o encerramento da instrução criminal, não houve manifestação tardia da defesa, bem como menciona a pandemia pelo Covid-19 e a Recomendação no 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, sobre a prioridade de revisão dos crimes que excederam 90 dias, praticados sem violência ou grave ameaça, bem como o lockdown e o estado de emergência decretados no Distrito Federal, a superlotação carcerária e a ADPF 347/2020. Assevera que o paciente não praticou ato de violência nem foi reconhecido por nenhuma vítima, afirma a maior letalidade do vírus e sustenta que não se mostra razoável e proporcional a manutenção da prisão do paciente, o qual possui condições pessoais favoráveis. Ademais, discorre sobre a conveniência da instrução criminal e a ordem pública. Assim, pleiteia o deferimento da liminar para que seja o paciente posto em liberdade, com expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente, pretende a aplicação de outra medida cautelar, especialmente a tornozeleira eletrônica, e, no mérito, a concessão da ordem (ID 23924304). A inicial veio acostada com documentos. É o Relatório. Decido. Observa-se que já foram impetradas duas anteriores ordens em favor do paciente (HC 0728170-08.2019.8.07.0000 e 0707415-26.2020.8.07.0000), na qual foram apreciados os pressupostos e fundamentos da prisão, bem como foi feita a revisão da prisão pela pandemia e analisado o excesso de prazo, as quais foram denegadas. Assim, aprecio o presente habeas corpus apenas pela nova alegação de excesso de prazo. Observa-se que, ao indeferir o pleito de revogação da prisão preventiva, a Magistrada analisou a situação do paciente à luz da Recomendação no 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, afirmou que a instrução foi encerrada, o que elide a alegação de excesso de prazo, e registrou que não houve alteração fática, nos seguintes termos: “Inicialmente, a Defesa do acusado RAMON HENRIQUE alega risco de saúde do acusado, cabe destacar que o acusado possui apenas 27 anos de idade e não juntou ao processo nenhum comprovante de que se enquadra entre o grupo de risco indicado no art. 4o da Recomendação no 62, de 17 de março de 2020, como descrito a seguir: Art. 4o Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas: I – a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se: a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco; b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus; c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa; Noutro giro, a análise da revogação da prisão em razão da pandemia de COVID-19 não está dissociada do direito da coletividade em ver preservada a paz social, como destacou o Eminente Ministro Rogério Schietti do Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do HC n. 567.408/RJ: (...) A crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal. (...) De mais a mais, há medidas de contenção de contágio sendo adotadas pelas autoridades penitenciárias para impedir a contaminação da população carcerária, sendo que, recentemente, a Diretoria de Inteligência Penitenciária do Distrito Federal emitiu o Relatório Situacional n. 003/2021, em 29/1/2021, comprovante anexo, demonstrando que as restrições adotadas resultaram em alta taxa de recuperação entre os presos e os policiais penais contaminados pela COVID-19 e uma taxa de letalidade da doença menor que a taxa geral do Distrito Federal, conforme os trechos abaixo transcritos: (...) Situação do SPDF Até às 16h00min do dia 29.01.2021 foram 2445 casos positivos de COVID-19 no SPDF. Sendo 493 policiais penais testados positivos, dos quais 482 policiais estão recuperados e 1952 presos testados positivos, sendo1939 presos recuperados. (...) Taxa de Letalidade Conforme publicação do Boletim Epidemiológico no 332, publicado no dia 28.01.2021, a taxa de letalidade da COVID-19 no Distrito Federal é de 1,7%. O Sistema Penitenciário tem uma taxa de letalidade de 0,20% na população privada de liberdade e 0,20% em policiais penais. (...) Lado outro, as consequências negativas da nova onda da pandemia de COVID-19 não são exclusividade da população carcerária, mesmo porque toda a população do Distrito Federal sofre com a propagação doença que, até a presente data, já contaminou mais de 259.000 mortos em nosso País. Desse modo, a Defesa não apresentou qualquer elemento apto a alterar a situação fática que ensejou o decreto preventivo em desfavor do acusado RAMON. Assim, certo é que restam incólumes os fundamentos da medida extrema, à luz do art. 312 do CPP. Outrossim, embora o Ministério Público tenha oficiado pela soltura dos acusados ÉDER DANIEL ALVES DA SILVA, LUKAS VITÓRIO DA CUNHA OLIVEIRA e MAYRA FERNANDA DA COSTA RAMIRES, não há como se olvidar que a zelosa Promotora de Justiça justificou o posicionamento pela soltura respaldada em fundamentos de mérito da demanda, as quais não prescindem, noutro giro, de análise em sede de cognição plena por este Juízo, a qual se dará, de forma inarredável, não em outro momento senão quando da prolação de sentença. Não é demais salientar que as prisões de ÉDER DANIEL ALVES DA SILVA e LUKAS VITÓRIO DA CUNHA OLIVEIRA têm sido mantidas, inclusive, pelo Egrégio TJDFT, em sede dos respectivos Habeas Corpus 0704301-79.2019.8.07.9000 e 0709224-51.2020.8.07.0000. Assim, é forçoso concluir que, até o presente instante, não sobreveio alteração do panorama fáticoprocessual ensejadora das cautelas extremas, notadamente porque estas foram determinadas para a garantia da ordem pública, diante da presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, dissociados do mérito. No mais, como já dito, o presente processo já teve a instrução finda, restando, portanto, superada a alegação de constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo da instrução, conforme Enunciado n. 21 da Súmula do STJ” (...) – negritos nossos. Na decisão, foi registrado que o Ministério Público se manifestou contrariamente à soltura do paciente, o que verifiquei nos autos, tendo a manifestação sido nos seguintes termos: “Com relação ao pedido de revogação da prisão preventiva do acusado RAMON (ID 84692082), entende o Ministério Público que o requerimento não merece prosperar, a uma porque, nas alegações finais da acusação (ID 81957795), pugnou-se pela condenação do acusado, o que reforça os indícios de autoria e de materialidade que ensejaram a decretação de sua custódia cautelar; a duas, porque não há que se falar em excesso de prazo da medida, pois o presente feito, além de complexo, já teve sua instrução encerrada; a três porque a mera alegação genérica de risco de contágio pelo coronavírus não é, por si só, apta a revogar a prisão preventiva, mormente quando o acusado não indicou se pertence ao grupo de risco da doença”. . Importante salientar que, de fato, trata-se de organização criminosa, com onze acusados, o que implica, por si só, na complexidade do feito, e o parágrafo único do art. 22 da Lei no 12.850/2013 determina o prazo máximo de 240 dias para o término de instrução criminal, a qual já foi encerrada, consoante anotado pelo juízo, o que dá ensejo à aplicação da Súmula no 52, do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”. Além disso, respaldando o entendimento alhures, não vislumbro nenhuma urgência decorrente dos decretos do Poder Executivo, em razão da pandemia, nem situação debilitada de saúde do paciente, de risco a que ele possa estar submetido no presídio, ou outro fator que possa exigir a promoção de sua liberdade neste momento. Ademais, consoante anotado pela autoridade coatora na recente decisão de 04/03/2021, o feito está na iminência de ser sentenciado, Confira-se: “Por fim, destaco que o feito encontra-se no aguardo de memoriais finais em favor de um dos acusados, após o que, mediante juízo de ampla análise de tudo o que emana dos autos em cotejo com as alegações das partes, dar-se-á prolação de sentença, ocasião na qual, somente então, poder-se-ão sobrevir eventuais solturas de réus eventualmente absolvidos pelo Juízo. Isso porque, repito, é inarredável atentar-se para o fato de que as prisões dos acusados não foram decretadas respaldadas no mérito, mas, sim, em requisitos previstos no art. 312 do CPP, os quais, até o presente momento, sob o ponto de vista processual, restaram inalterados”. Assim, considerando os fundamentos alhures, não vislumbro constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva do paciente. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. À douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 15 de março de 2021 15:15:01. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator